Tribunal: TJES
Processo: 5022659-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022659-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CESAR BUZZETTI DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. BLOQUEIO REITERADO DE VERBAS ALIMENTARES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução ajuizada por instituição financeira, que, embora tenha reconhecido a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD por serem oriundos de aposentadoria e inferiores a 40 salários-mínimos, indeferiu o pedido de suspensão da funcionalidade de reiteração automática de bloqueios (“teimosinha”) sobre conta bancária utilizada para recebimento de proventos alimentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da ferramenta de reiteração automática de bloqueios (“teimosinha”) em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria, após o reconhecimento judicial da impenhorabilidade das verbas constritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento judicial da natureza alimentar dos valores depositados em conta destinada ao recebimento de aposentadoria impõe limite material à execução, em observância ao art. 833, IV e X, do CPC e à proteção do mínimo existencial.

A manutenção da ferramenta “teimosinha” após o reconhecimento da impenhorabilidade cria ciclo reiterado de constrições indevidas e transfere ao executado o ônus contínuo de comprovar, mês a mês, a origem alimentar dos valores bloqueados.

A utilização da funcionalidade de reiteração automática do SISBAJUD não constitui prerrogativa absoluta do exequente e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da menor onerosidade da execução, previstos nos arts. 8º e 805 do CPC.

A repetição automática de bloqueios sobre conta-salário ou conta destinada ao recebimento de aposentadoria, sem demonstração de alteração patrimonial relevante, configura medida abusiva e incompatível com a dignidade da pessoa humana.

A suspensão da “teimosinha” não impede a adoção de futuras medidas executivas, desde que fundadas em fatos novos, individualizadas e submetidas à apreciação judicial, sem automatização indiscriminada das constrições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento judicial da impenhorabilidade de verbas alimentares impede a manutenção automática da funcionalidade “teimosinha” sobre conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria.

A utilização reiterada da ferramenta SISBAJUD deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da menor onerosidade da execução.

A repetição automática de bloqueios sobre conta de natureza alimentar, sem demonstração de alteração patrimonial relevante, caracteriza medida executiva abusiva.

A suspensão da “teimosinha” não impede o requerimento de novas medidas constritivas, desde que fundamentadas em fatos novos e submetidas à análise individualizada do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 139, IV, 805 e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2246916-06.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5022659-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: PAULO CESAR BUZZETTI DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que, nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo Banco/Agravado, indeferiu o pedido de interrupção da ferramenta de repetição programada ("teimosinha") e de vedação a novas penhoras nas contas do Agravante.

Nas razões recursais, o Agravante requer, em síntese, a reforma parcial da decisão para que seja cessada a utilização da ferramenta SISBAJUD 05 (teimosinha) sobre as contas destinadas ao recebimento de verbas de natureza alimentar. Alega que a manutenção da reiteração automática configura medida desproporcional e incoerente, uma vez que o próprio juízo de origem já assentou a impenhorabilidade dos ativos por se tratarem de valores inferiores a 40 salários-mínimos e vinculados ao mínimo existencial da entidade familiar.

O Agravante é executado em ação movida pelo Banco/Agravado para cobrança de dívida representada por título extrajudicial. No curso da execução, houve bloqueio de valores via sistema SISBAJUD com ativação da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (a chamada “teimosinha”).

O ora Agravante alegou que os valores bloqueados eram inferiores a 40 salários mínimos, oriundos de proventos alimentares (aposentadoria) e destinados ao sustento da entidade familiar, notadamente com gastos em saúde e educação do filho menor.

O juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade das verbas e determinou o desbloqueio, com expedição de alvará para levantamento. Contudo, indeferiu o pedido de suspensão da funcionalidade “teimosinha”, sob o argumento de que não é possível impedir previamente futuras constrições sobre valores que eventualmente ingressem no patrimônio do devedor, salvo mediante análise concreta de cada bloqueio.

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção da ferramenta "teimosinha" após o reconhecimento judicial da impenhorabilidade dos valores que estavam depositados em conta bancária utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria.

A análise dos autos revela uma contradição lógica insuperável na decisão agravada. O juízo
a quo
, ao apreciar a dinâmica financeira do executado, reconheceu de forma expressa que as constrições atingiram verbas de natureza alimentar, destinadas ao custeio de despesas vitais com educação e saúde de dependente menor. Ora, ao declarar que tais valores são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, o magistrado estabeleceu um limite material à execução, fundado na proteção ao mínimo existencial.

Não obstante, ao manter ativa a ferramenta de repetição programada de bloqueios, o juízo sujeitou o devedor a um ciclo ininterrupto de constrições indevidas. À evidência, tal medida impõe ao Agravante o ônus processual hercúleo de demonstrar, mês após mês, a impenhorabilidade de valores cuja origem e destinação já foram judicialmente certificadas.

Nesse contexto, vale consignar que a ferramenta "teimosinha" não constitui um direito absoluto do exequente. Sua utilização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC). Como bem demonstra o extrato bancário colacionado, novos bloqueios automáticos ocorreram mesmo após a decisão de desbloqueio, comprometendo obrigações vitais do Agravante.

A manutenção da medida fere a coerência interna da própria decisão e transgride os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade da execução (arts. 8º, 139, IV e 805 do CPC).

A jurisprudência pátria, em casos análogos, orienta que a utilização indiscriminada da reiteração de bloqueios sobre contas-salário transmuda-se em instrumento de coerção continuada, sendo indispensável a demonstração de alteração patrimonial relevante para sua manutenção. A ausência de fatos novos que indiquem a existência de ativos penhoráveis torna a repetição do ato constritivo medida flagrantemente abusiva.

Acerca do tema discutido no presente recurso, o seguinte julgado:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Bloqueio de valores via sistema SISBAJUD - Proventos de aposentadoria – Impenhorabilidade – Procedência inconformismo - Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de interrupção de ordem reiterada de bloqueio de valores depositados em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de aposentadoria do executado - O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece de forma expressa a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família -
A proteção legal aos proventos de aposentadoria decorre de seu caráter eminentemente alimentar, sendo essenciais à sobrevivência digna do executado e sua família, não comportando penhora, no caso específico, ainda que parcial
-
Recurso acolhido para determinar a imediata suspensão da ordem de bloqueio na modalidade "teimosinha"
referente à conta corrente nº 013.00084396-9, agência 0330, do Banco Caixa Econômica Federal, destinada exclusivamente ao recebimento de aposentadoria do agravante – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22469160620258260000 Pindamonhangaba, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 07/11/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025).

A manutenção da técnica executiva de bloqueio automático sobre conta cuja natureza alimentar já é de conhecimento do juízo fere a dignidade da pessoa humana e esvazia a eficácia da proteção jurídica à subsistência do devedor.

Vale consignar que a suspensão da "teimosinha" não impede que o Exequente requeira novas medidas constritivas, desde que amparadas em fatos novos e observados os limites da impenhorabilidade, sem criar blindagem patrimonial absoluta, tampouco obstaculizar novos meios executivos que sejam devidamente fundamentados, individualizados e submetidos ao contraditório.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, a fim de determinar a suspensão definitiva da utilização da ferramenta "teimosinha" exclusivamente sobre a conta bancária do Agravante utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria (Agência 044, Conta 1301345-3, Banestes).

Fica ressalvada a possibilidade de o Exequente requerer novas medidas constritivas pontuais, desde que amparadas em indícios concretos de alteração patrimonial relevante e submetidas ao crivo do contraditório e da análise individualizada do magistrado, vedada a automação indiscriminada do bloqueio sobre a conta destinada ao recebimento de salário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.